Tribunal: STJ
Processo: 5017377-34.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833397 - SP (2025/0011568-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TRANSPORTES FERREIRENSE LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL PASQUINI - SP185819
RICARDO AJONA - SP213980
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ADILSON APPARECIDO CARANDINA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
DEPOSITÁRIO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO.
RESPONSABILIDADE EM AÇÃO PRÓPRIA. NESTA CORTE NÃO SE
CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO PELOS SEUS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Fica inviabilizado o confronto interpretativo acima referido
quando o recorrente, apesar de indicar dispositivos infraconstitucionais
como violados, deixa de demonstrar como tais dispositivos foram
ofendidos. Nesse diapasão, verificado que o recorrente deixou de explicitar
os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-
se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n.
284 do STF.
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente na petição de recurso especial não foram objeto de análise na
Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do
Documento eletrônico VDA49965195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:38
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 4a6f9938-87e0-45ad-a7ec-2a5a7b89b2cf

CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art.
1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
8/11/2018
). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018
opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii)
10/4/2019
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP,
a quo
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016
2/6/2016
no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49965195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:38
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 4a6f9938-87e0-45ad-a7ec-2a5a7b89b2cf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833397 - SP (2025/0011568-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TRANSPORTES FERREIRENSE LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL PASQUINI - SP185819
RICARDO AJONA - SP213980
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ADILSON APPARECIDO CARANDINA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
DEPOSITÁRIO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO.
RESPONSABILIDADE EM AÇÃO PRÓPRIA. NESTA CORTE NÃO SE
CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO PELOS SEUS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Fica inviabilizado o confronto interpretativo acima referido
quando o recorrente, apesar de indicar dispositivos infraconstitucionais
como violados, deixa de demonstrar como tais dispositivos foram
ofendidos. Nesse diapasão, verificado que o recorrente deixou de explicitar
os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-
se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n.
284 do STF.
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente na petição de recurso especial não foram objeto de análise na
Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do
Documento eletrônico VDA48953266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:48
Código de Controle do Documento: d0d1fd7d-9c02-47fc-baab-cf2e2858f7de

CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art.
1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
8/11/2018
). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018
opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii)
10/4/2019
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP,
a quo
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016
2/6/2016
no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO
ENCARGO. RESPONSABILIDADE EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO PROVIDO. - A
DEMANDA ORIGINÁRIA DESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO É UMA
EXECUÇÃO FISCAL, NA QUAL O JUÍZO DE ORIGEM IMPÔS MULTA POR ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA AO DEPOSITÁRIO INFIEL EM
RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO. - A SEÇÃO III DO CAPÍTULO III
DO CÓDIGO DE PROCESSO TRATA NOS ARTIGOS 159 A 161, DAS FIGURAS DO
DEPOSITÁRIO E DO ADMINISTRADOR. - DA LEITURA DOS DISPOSITIVOS
VERIFICA-SE QUE O LEGISLADOR PÁTRIO PREVIU A RESPONSABILIZAÇÃO DE
TAIS AUXILIARES PELO DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE GUARDA E DE
CONSERVAÇÃO DO BEM, REGRA TAMBÉM INSERTA NO ARTIGO 629 DO CC
/2002. ENTRETANTO, NÃO RESTOU DETERMINADO SE TAL ATO SERIA
REALIZADO NOS PRÓPRIOS AUTOS EM QUE FOI CONSTITUÍDO O ENCARGO
LEGAL. PARA QUE POSSA SER RESPONSABILIZADO, O DEPOSITÁRIO FIEL
DEVE FIGURAR COMO PARTE DE UM PROCESSO INSTAURADO E TER A
POSSIBILIDADE DE EXERCER SEU DIREITO DE AMPLA DEFESA. DESSA
FORMA, SUA RESPONSABILIZAÇÃO SOMENTE SERÁ POSSÍVEL POR MEIO DE
AÇÃO AUTÔNOMA, Á VISTA DA FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO, DADO QUE A
FIGURA DO DEPOSITÁRIO NÃO SE CONFUNDE COM A DO EXECUTADO. -
Documento eletrônico VDA48953266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:48
Código de Controle do Documento: d0d1fd7d-9c02-47fc-baab-cf2e2858f7de

DESSA MANEIRA, À VISTA DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO
DO DEPOSITÁRIO NOS PRÓPRIOS AUTOS EXECUTIVOS, EM VIRTUDE DA
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, MERECE REFORMA A DECISÃO RECORRIDA.
SALIENTE-SE QUE ESSE ENTENDIMENTO VAI AO ENCONTRO DOS PRINCÍPIOS
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. -
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos
que foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

Passo a transcrever os fundamentos da decisão lavrada pela Exma. Juíza Federal
Convocada Silvia Figueiredo Marques:
[...]
Com feito, o digno juízo de primeiro grau constatou que, cotejando a avaliação
realizada previamente ao leilão e a descrição do bem por ocasião da entrega, houve
efetiva depredação do bem, pois ausentes diversas peças essenciais ao funcionamento
do veículo, tais como volante do motor, platô, disco, carda do eixo principal e do
eixo traçado, coletor com a turbina, bateria, quatro pneus e estepe, motor de arranque,
alternador, bomba de alta e hodômetro, o que não indica de forma alguma desgaste
decorrente de uso normal do bem, . mas depredação ou desvio de peças
Mencionou, ainda, não ser possível acolher a proposta do arrematante, de
receber o bem considerando quitado o pagamento pelo valor pago a título de sinal,
uma vez que não era possível aferir o valor do bem no estado em que se encontrava,
sem nova avaliação.
Citou o artigo 161 do Código de Processo Civil, prevendo a responsabilização
do depositário.
Por fim, acolheu o pedido da União Federal e aplicou a multa por ato
atentatório à dignidade da justiça.
Ora, a decisão de primeiro grau está farta e adequadamente fundamentada
certidões do oficial de justiça demonstram verdadeira depredação e não mero
desgaste do bem, como sustentado pelo agravante.
Também foi devidamente esclarecida a razão da impossibilidade de
atendimento do pleito do arrematante.
Não há, pois, reparos a se fazer na referida decisão nem qualquer motivo para
suspendê-la.”
Documento eletrônico VDA48953266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:48
Código de Controle do Documento: d0d1fd7d-9c02-47fc-baab-cf2e2858f7de

A parte sustenta, em apertada síntese, que "[é] indubitável que o assunto aqui
guerreado é matéria exclusivamente de direito, haja vista o ponto central do recurso
residir na correta interpretação e aplicação dos artigos 903 e 161, ambos do CPC, tema
eminentemente jurídico".
O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal. Dessa forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da
matéria alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ,
segundo o qual: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso
especial não foram objeto de prequestionamento, não há que se conhecer do recurso
especial.
A previsão do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ . Para que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que
haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação
de violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
). A
8/11/2018
23/11/2018
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp
1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
1o/4/2019, DJe
); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp
10/4/2019
a quo
n. 1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp
24/5/2016
2/6/2016
Documento eletrônico VDA48953266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:48
Código de Controle do Documento: d0d1fd7d-9c02-47fc-baab-cf2e2858f7de

1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
A parte agravante apresenta as seguintes alegações em confronto com a
decisão monocrática:

[...]
Ora, os recorrentes rebateram especificamente cada ponto expresso no v. acórdão,
quais sejam: a) a depreciação natural do bem; b) a expressa vontade de o arrematante
manter a arrematação; c) ato não atentatório à dignidade da justiça
[...]

Não cabe a esta Corte de vértice a atribuição de reexaminar fatos e provas já
analisados na origem, sob pena de desvirtuar sua função constitucional de Corte
de Precedentes. Dessa forma, incide quanto a estas alegações o enunciado n. 7 da
Súmula do STJ, segundo a qual: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal. Nesse contexto, apresenta-se impositiva a indicação do dispositivo legal que teria
sido contrariado pelo Tribunal
, sendo necessária a delimitação da violação do tema
a quo
insculpido no regramento indicado, viabilizando assim o necessário confronto
interpretativo e o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a
uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
Da mesma forma, fica inviabilizado o confronto interpretativo acima referido
quando o recorrente, apesar de indicar dispositivos infraconstitucionais como violados,
deixa de demonstrar como tais dispositivos foram ofendidos.
Nesse diapasão, verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos
pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência
do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA48953266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:48
Código de Controle do Documento: d0d1fd7d-9c02-47fc-baab-cf2e2858f7de

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA.
SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado
mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de
análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável
prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser
apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos
tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado
a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o
inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata
compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.)
2/5/2017
5/5/2017

PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRIMEIROS
QUINZE QUE ANTECEDEM O AUXÍLIOS DOENÇA OU ACIDENTE. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO POR
VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
1. O Tribunal de origem concluiu pela não incidência de contribuição previdenciária
sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias
de afastamento por motivo de doença ou acidente. Dessa forma, ausente o interesse recursal
quanto ao ponto.
2. Não se conhece do pedido de compensação em razão da deficiência da
fundamentação. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de
possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência
de fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
REsp n. 919.239/RJ; Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
.)
3/9/2007
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.595.285/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.)
6/10/2016
17/10/2016
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48953266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:48
Código de Controle do Documento: d0d1fd7d-9c02-47fc-baab-cf2e2858f7de

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.833.397 / SP
Número Registro: 2025/0011568-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50024591820214036115 50173773420244030000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSPORTES FERREIRENSE LTDA
ADVOGADOS : SAMUEL PASQUINI - SP185819
RICARDO AJONA - SP213980
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ADILSON APPARECIDO CARANDINA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRANSPORTES FERREIRENSE LTDA
ADVOGADOS : SAMUEL PASQUINI - SP185819
RICARDO AJONA - SP213980
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ADILSON APPARECIDO CARANDINA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49934884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:27:17
Código de Controle do Documento: 1abf75ae-77ac-4aea-8306-dc7d7ead9f75

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:27:17
Código de Controle do Documento: 1abf75ae-77ac-4aea-8306-dc7d7ead9f75